Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que revogou gratuidade de justiça anteriormente concedida. Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto ao recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403